Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SANITÁRIAS. PANDEMIA DO COVID-19. VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INTERDIÇÃO. ANÁLISE DAS PROVAS. ART. 371 DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. Não há que se falar em omissão do julgamento; os argumentos do embargante foram integralmente esclarecidos. Ao contrário do que alega, a Sexta Turma Cível analisou as provas dos autos e julgou sua apelação parcialmente procedente. Logo, não há que se falar em violação ao art. 371 do Código de Processo Civil – CPC.
4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese 1 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.